Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-70.2020.8.11.0026
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001148-70.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMERSON CARLOS MAIA DO NASCIMENTO - CPF: 040.516.731-89 (APELANTE), WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - CPF: 015.638.111-70 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Cleiton da Silva Araujo (ASSISTENTE), WILLYAN RODRIGO DE SOUZA ADRIANO - CPF: 020.173.801-56 (ASSISTENTE), HELI CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 503.507.061-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERNANDES RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL– LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR EM CONCURSO MATERIAL COM AMEAÇA (ART.
129, § 1°, II C/C § 10 E ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, ‘F’ E ART. 69, DO CP)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR POSSÍVEL INJUSTA AGRESSÃO ANTERIOR –
2.
PENAS MÍNIMAS DOS DOIS CRIMES – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO
§ 10 DO ART. 129 DO CP E AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP, CORRETAMENTE APLICADAS –
3.
RECURSO
DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

I
nexistindo prova de que o apelante, antes de praticar o crime de Lesão corporal grave no contexto da Violência Doméstica e/ou Familiar, tenha sido injustamente atacado pela vítima ou estivesse na iminência de sofrer uma agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como se acolher pedido de absolvição com base na excludente de legítima defesa;

A palavra da vítima em conjunto com o teor da prova pericial comprovando suas múltiplas lesões, são provas suficientes para amparar a condenação, impossibilitando, via de consequência, a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
;

2.
Em se tratando de Lesão corporal grave pela incidência do perigo de morte perpetrada contra mulher com prevalência das relações domésticas, correta a aplicação da majorante prevista no art. 129, § 10 do CP;

-
Imperioso o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP em casos de condenação pelo crime de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar, pois, como a violência contra a mulher não é elementar, causa de aumento ou qualificadora do indigitado delito, não há que se falar em
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Emerson Carlos Maia do Nascimento
interpôs a tempo e modo

recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado
pela autoria, em concurso material,
dos crimes de
Lesão corporal grave e Ameaça
, previstos no art. 129, § 1°, II e § 10; art. 147,
caput
, c/c art. 69 do CP com as implicações da Lei n. Lei 11.340/06,

ao cumprimento, em regime
aberto
, de

1 ano e 4 meses
de
reclusão
e
1 mês e 5 dias de detenção
, pena esta,
suspensa por 2 anos
nos termos do art. 77 do CP. Inconformado, o apelante invoca a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
e o axioma jurídico
in dubio pro reo

para alcançar a
absolvição
, pugnando,
subsidiariamente
, pela retificação do cálculo dosimétrico com a
exclusão da majorante
do art. 129, § 10 do CP e fixação das
reprimendas nos respectivos mínimos
(Id. 162548795).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 170013664);
na mesma linha
, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme entendimento abaixo sintetizado (Id. 177729669):

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO APELANTE E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA. 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO PERIGO DE VIDA. INADMISSIBILIDADE. OS EXAMES DE CORPO DE DELITO DENOTAM O PERIGO DE VIDA DIANTE DAS LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELA OFENDIDA. 3. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AUMENTO DA BASILAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 8h30min., do dia 31 de julho de 2020, na gleba União situada na zona rural de Santo Afonso-MT,
Emerson Carlos Maia do Nascimento
desferiu socos e tentou enforcar a companheira
Rosilene Fernandes Rodrigues
ofendendo sua integridade física a ponto de lhe causar risco de morte.

Na sequência, ele a colocou no carro e saiu rumo a Arenápolis-MT, ameaçando matá-la durante o percurso, situação que a fez saltar do carro em movimento. No entanto,
Emerson
parou o veículo, retomou as agressões só cessando diante das súplicas da filha pequena do casal que a tudo assistia e da própria vítima.

No dia seguinte, a mando de seu genitor,
Emerson
levou a ofendida ao pronto atendimento, onde, pelas multiplicidade e locais das lesões, a equipe de saúde suspeitou se tratar de violência doméstica e acionou a polícia que o prendeu em flagrante.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes do relatório contra a qual o apelante se insurge
invocando a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
e o axioma jurídico
in dubio pro reo

para alcançar a
absolvição
, bem como, pugnando,
subsidiariamente
, pela retificação do cálculo dosimétrico com a exclusão da majorante do art. 129, § 10 do CP e fixação das reprimendas nos respectivos mínimos (Id. 162548795).

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses defensivas.

I
–
A existência dos crimes de
Lesão corporal grave (art. 129, § 1°, II e § 10 do CP) e Ameaça (art. 147,
caput
, do CP) com as implicações da Lei n. Lei 11.340/06
- materialidade - inclusive, com os vestígios materiais respectivos, exsurge do teor do (a): I) Auto de prisão em flagrante (Id. 151572742 - fl. 13); II) Boletim de ocorrência (Id. 151572742 - fls. 14/15); III) Fotografias (Id. 151572742 – fls. 44/46); Laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 151572742 – fls. 66/74), além da prova oral produzida durante a instrução criminal, que demonstra à saciedade que o delito aconteceu no dia, hora, local e maneira mencionados na denúncia.

A prova da autoria extrai-se dos depoimentos da vítima na fase inquisitiva e judicial, das declarações extrajudiciais da testemunha
Heli Carlos do Nascimento
e do interrogatório do apelante dizendo, ao magistrado, que agiu em legítima defesa, pois apenas reagiu à agressão da vítima que avançou contra ele.

Ocorre que
in casu
não é possível reconhecer a incidência da excludente de ilicitude em questão, uma vez que não estão atendidos os requisitos legais dispostos no art. 25, do CP, também não havendo como acatar a tese de ausência de provas para a condenação. Vejamos.

Em suas declarações judiciais a ofendida
Rosilene Fernandes Rodrigues
esclareceu que, no dia dos fatos descritos na denúncia, comunicou o apelante acerca de sua intenção em terminar o relacionamento, razão pela qual ele passou a lhe desferir socos, tapas e a enforcá-la. Disse que na sequência
Emerson
a colocou no carro junto com a filha do casal e saiu em direção a Arenápolis-MT, porém, no caminho a ameaçava de morte e agredia com murros na cabeça. Afirmou que em determinado momento caiu do veículo e o apelante a recolocou no carro, prosseguindo com as agressões até chegarem na casa do pai dele. Esclareceu que
Emerson
a levou no pronto socorro no dia seguinte, sendo que durante o percurso ele a ameaçou dizendo que se contasse o que havia acontecido a mataria a orientando a dizer que havia caído do automóvel (Id. 151573673-fl. 118).

A testemunha
Heli Carlos do Nascimento
asseverou na delegacia que quando
Rosilene
chegou em sua casa constatou que ela estava muito machucada, razão pela qual pediu ao seu filho Emerson que a levasse para o hospital
(Id. 151572742-fls. 62/63).

A narrativa acima é completamente compatível com o resultado do Laudo de exame de corpo de delito
e mapa topográfico para localização de lesões de Id. 151572742-fls. 66/74 e com as imagens registradas nas fotografias de Id. 151572742- fls. 44/46.

Sendo assim, mesmo que o apelante tenha agido para refutar suposta investida da vítima contra si (o que se admite apenas por argumentar, pois tal dinâmica fática não encontra amparo nas provas dos autos), ao lhe desferir socos no rosto e apertar seu pescoço a ponto de causar lesão, segundo o laudo pericial respectivo, semelhante àquelas
“encontradas em casos de tentativa ou consumação de esganadura”
, procedeu com manifesto excesso doloso, incompatível com a excludente da legítima defesa, cuja caracterização exige que o agente use
moderadamente
os meios necessários para repelir injusta agressão.

Ademais, o exposto acima demostra a existência de provas suficientes para amparar a condenação.

Nesse contexto, evidente que o pleito absolutório, seja por legítima defesa, seja por ausência de provas, não comporta provimento.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1.Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua ex-companheira, uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”. (TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

II
– Também não há como prover o pedido de retificação da dosimetria penal.

Como já visto, o apelante foi condenado pela autoria do crime de Lesão corporal grave praticado em contexto de violência doméstica ou familiar (art. 129, §§ 1º, II e 9º) e Ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

As reprimendas iniciais de ambos os delitos foram fixadas nos respectivos mínimos. Em relação à Lesão corporal foi aplicada a majorante do art. 129, § 10 do CP e, no que concerne à
Ameaça
, foi reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Pois bem, o risco de morte suportado pela vítima devido às lesões causadas pelo apelante está confirmado no
Laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de Id. 151572742- fls. 66/74, o qual, além de responder “sim” ao quesito referente ao perigo de morte, ainda constou que
“(...). As lesões encontradas no pescoço da pericianda são compatíveis com aquelas encontradas em casos de tentativa ou consumação de esganadura. (...)”
.

Premissas em mesa, consigno que, nos termos do § 10 do art. 129 do CP,
“Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço)”
,

de modo que o magistrado
a quo
nada mais fez que aplicar ao caso o disposto pelo legislador.

Por oportuno:

“(...). 1. No caso, a majoração da pena em 1/3 em razão da causa de aumento prevista no §10 do art. 129 do Código Penal não representa flagrante ilegalidade, não se verificando hipótese passível de autorizar a concessão de habeas corpus. (...)”. (STJ. AgRg na PET no AREsp n. 1.177.673/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Igualmente, deve ser mantida a
agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP
, que

implica em recrudescimento da pena quando a infração penal for praticada, entre outros, com prevalência das relações domésticas e não constituir elementar ou qualificadora do crime, como no caso do delito de
Ameaça
(art. 147 do CP),

no qual sequer consta referência, em seus preceitos primário ou secundário, aos verbos núcleos da referida agravante.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ e deste Tribunal sobre a
quaestio
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

No cenário apresentado, notório que primariedade e condições pessoais favoráveis não influenciam nas aplicações da causa de aumento de pena e da agravante supracitadas, devendo, portanto, serem mantidas.

III
– Diante do que foi exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso mantendo a sentença objurgada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023